Tribunal: TJDFT
Processo: 0742005-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. PREVI. COMPENSAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu a compensação da recomposição da reserva matemática pelo beneficiário com o crédito decorrente do valor do novo benefício devido ao autor buscado na revisão de benefício complementar de aposentadoria em sede de liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de compensação do aporte relativo à reserva matemática devida pela agravante com o valor do novo benefício em atraso exigido da PREVI na liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial exequendo frisou expressamente a possibilidade de compensação, ao asseverar que “deverá ser aferido, em liquidação de sentença, o montante de custeio que o trabalhador deveria contribuir se o empregador tivesse pago corretamente as horas extras à época, devendo eventual diferença ser compensada com os valores a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar.” 3.1. A referida compensação, longe de violar o título judicial exequendo, observa estritamente os seus termos, não havendo falar em violação aos limites da coisa julgada.
4. A compensação do valor devido pelo beneficiário, relativo a sua cota parte da reserva matemática, do montante a ser recebido pela revisão do benefício, advém do próprio entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer “que a recomposição decorrente da modulação de efeitos no julgamento dos Repetitivos 955 e 1021/STJ deve ocorrer conforme delineado no julgamento do EREsp 1557698/RS”, o qual consolidou o seguinte entendimento, “para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar”.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “É devida a compensação entre os valores a serem recompostos pela beneficiária agravante a título de reserva matemática com o montante devido em seu favor a título de complementação de benefício de aposentadoria complementar, de acordo com o título judicial exequendo”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 6o da Lei Complementar no 108/2001; art. 509, § 4o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 00247090820158070001, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 6/7/2023; EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, DJe 28/08/2018.